Tribunal: TJSP
Processo: 1001966-49.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Conta-corrente - Pedido fundamentado no débito em conta de tarifas bancárias não anuídas pelo autor - Descabimento dos débitos incontroverso - Termo inicial dos juros moratórios - Responsabilidade civil contratual - Incidência a partir da citação - Inteligência dos arts. 240, do CPC c/c 405, do CC.
Dano moral configurado - Realização de

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Conta-corrente - Pedido fundamentado no débito em conta de tarifas bancárias não anuídas pelo autor - Descabimento dos débitos incontroverso - Termo inicial dos juros moratórios - Responsabilidade civil contratual - Incidência a partir da citação - Inteligência dos arts. 240, do CPC c/c 405, do CC.
Dano moral configurado - Realização de indevidos débitos na conta bancária do requerente - Inconformismos com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 8.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Valor pretendido de R$ 10.000,00 que se mostra mais apropriado - Recurso do autor parcialmente provido - Recurso do réu não provido.